Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712607-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA - DF O paciente, denunciado por tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo, teve decretada a prisão preventiva em 15.7.21, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (autos n. 0724302-48.2021.8.07.0001 – ID 97525485). O mandado de prisão foi cumprido em 22.8.22, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (ID 45115226, p. 3). Sustenta o impetrante que a decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva não está devidamente fundamentada, pois limitou-se a se repostar às fundamentações da decisão que a decretou, o que leva ao constrangimento ilegal. Pretende, em liminar, seja concedida a liberdade provisória ou, subsidiariamente, impostas medidas cautelares diversas da prisão, como uso de tornozeleira eletrônica. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC n. 0727116-36.2021.8.07.0000, da qual fui relator, e do HC n. 0722901-80.2022.8.07.0000, de relatoria do e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, nos quais a 2a Turma denegou a ordem (ID 43780137, p. 70/81). Confira-se as ementas: “(...) 1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). 2 - A gravidade concreta dos crimes -- tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo -- e o fato de o paciente estar foragido justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1367637, 07271163620218070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, teria colhido a vítima de surpresa com disparos de arma de fogo e acertado terceira pessoa que estava próximo, tudo em razão de uma discussão anterior relativa à filha que possuem em comum. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas a, por si sós, afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 4. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos. 5. Ordem denegada. “ (Acórdão 1440614, 07229018020228070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Após, em 23.2.23, foi impetrado o HC n. 0705875-35.2023.8.07.0000, em que se pretendia a revogação da prisão preventiva sob alegação de excesso de prazo. A 2a Turma Criminal, em 16.3.23, sob a minha relatoria, concedeu, em parte, a ordem, para que, na forma do § único do art. 316 do CPP (redação da L. 13.964/19), fosse revisada a necessidade da prisão preventiva. Confira-se ementa do julgado: “Prisão preventiva. Pronúncia. Excesso de prazo. 1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 2 - Se não há demora injustificada na tramitação do feito atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário e pronunciado o acusado - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente. 3 - Tratando-se de prisão preventiva que perdura há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, revise a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19). 4 - Ordem concedida em parte." (Acórdão 1674516, 07058753520238070000, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O MM. Juiz, em 17.3.23, ao reavaliar a necessidade da prisão preventiva, consignou: “Em cumprimento à ordem prolatada nos autos do Habeas Corpus 0705875-35.2023.8.07.0000 (id. 152589141), passo a revisar a prisão preventiva nos moldes do art. 316, parágrafo único do CPP. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. O fato objeto da presente ação penal é tipificado como crime doloso contra a vida que tem pena em abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). O caso versa um feminicídio tentado. A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal. O afastamento cautelar do réu da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito e a existência de informações nos autos que indicam o risco de o réu evadir-se do Distrito Federal demonstram que a liberdade do acusado expõe risco à garantia da ordem pública e à aplicação da norma penal. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do réu efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva do acusado, não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. No que tange à possibilidade ou não de comparecimento de Vitória Lorrane Silva Cruz aguarde-se o cumprimento da diligência, alertando que, nos termos do art. 461, §2o, CPP, a sessão plenária não será adiada caso a testemunha não seja encontrada.” (ID 45115231, p. 2/4). O impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não obstante, a legalidade da prisão já foi examinada no julgamento de outros dois habeas corpus impetrados a favor do paciente. A decisão que manteve a prisão preventiva abordou os aspectos fáticos e jurídicos que envolvem a custódia cautelar. Fundamentou-se no fato de permanecer inalterada a situação fática que levou à prisão – gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente. Se os motivos que justificaram a prisão preventiva permanecem presentes – gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente -, é de se mantê-la. A situação é diversa daquela em que nada se diz a respeito da prisão preventiva quando pronunciado o acusado. Em casos que tais, como entendeu o e. STJ no julgamento do RHC 57418/RJ, deve-se submeter o tema novamente à apreciação do juiz para suprir a omissão. Ressalte-se que o paciente foi pronunciado e a sessão plenária ocorrerá em data próxima - 19.4.23 (ID 45115225, p. 64). Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES